Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0715060-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.426/2024. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO, PELAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS NO DISTRITO FEDERAL, DE FUNCIONÁRIO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DISTRITAL PARA DISPOR SOBRE SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO NO ATENDIMENTO DE CONSUMIDORES USUÁRIOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. PREVALÊNCIA DOS VALORES RELATIVOS AO DIREITO DO CONSUMIDOR IDOSO. AÇÃO DIRETA ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Deflui-se da Lei Distrital n. 7.426/2024 que a mens legis, ao tornar obrigatória a disponibilização pelas agências bancárias de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento, precipuamente busca a segurança, rapidez e conforto do consumidor idoso, não versando acerca de direito do civil, comercial ou do trabalho. 2. A regulamentação da matéria relacionada ao Direito do Consumidor atrai a competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal (art. 24, V, CF). 3. O Código de Defesa do Consumidor - CDC, materializado na Lei no 8.078/1990 dispõe de forma geral acerca dos direitos consumeristas, ao passo que nada impede que os Estados, e, no caso, o Distrito Federal, na respectiva competência concorrente, disponha sobre tema específico de interesse regional – e na sua competência de natureza municipal, sobre norma de interesse local. 4. É pacificado o entendimento de que a relação entre banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo (Súmula n. 297/STJ). 5. O Distrito Federal possui competências legislativas cumulativas de Estado e Município, de acordo com §1o do art. 32 da Constituição Federal. 6. Uma das formas de repartição vertical de competências é a que se denomina competência concorrente, que divide capacidades políticas legislativas entre os entes federados, sob determinados critérios, permitindo, assim, que todos esses entes possam exercer a possibilidade de legislar sobre os mesmos temas nos âmbitos dos interesses prevalecentes: federal (União), regional (Estados e Distrito Federal) e, no Brasil, local (Municípios e Distrito Federal). 7. O Pretório Excelso, ao analisar a constitucionalidade de leis assemelhadas, fixou o entendimento de que os municípios e o Distrito Federal detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição da República). Precedentes. 8. A legislação ora questionada soma-se a outras voltadas a proteção do idoso, conferindo a este, na condição de consumidor, segurança, conforto e presteza nos terminais de autoatendimento das agências bancárias. 9. A ordem econômica, assegurada pela livre iniciativa e livre concorrência, tem por finalidade a promoção da existência digna a todos, de modo que precisam ser interpretados dentro dessa perspectiva, priorizando-se a solução que melhor compatibilize os valores envolvidos. E, casuisticamente, fazendo uma ponderação de valores e interesses, pautada na necessidade, adequação e proporcionalidade, voltados os olhos a uma perspectiva de universalização dos direitos fundamentais, neste caso, em especial o consumidor idoso, constata-se que é ínfima a ingerência na atividade privada, nos moldes em que determinado pela Lei Distrital n. 7.426/2024, de modo que não se pode afirmar que a norma esteja eivada de inconstitucionalidade por violação a proporcionalidade. 10. Ação direta julgada improcedente. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.426/2024. DISPONIBILIZAÇÃO DE FUNCIONÁRIO PARA IDOSOS EM CAIXAS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Distrito Federal contra acórdão que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.426/2024. A norma impõe às agências bancárias o dever de disponibilizar funcionário exclusivo para atendimento a idosos nos terminais de autoatendimento. O embargante alega omissões, obscuridade e contradições no julgamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta: (i) omissão quanto sobre obrigação de contratação por entes privados; (ii) omissão na análise do princípio da proporcionalidade e sobre livre iniciativa; e (iii) obscuridade quanto à abrangência da exigência da norma em relação à localização dos terminais de autoatendimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, pois os embargos foram apresentados dentro do prazo legal, considerada a data da intimação pelo portal eletrônico. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relacionada a contratação de funcionário pela instituição, esclarecendo que a norma distrital não obriga contratação de novos empregados, mas apenas a disponibilização de funcionário já existente. 5. A proporcionalidade da medida foi analisada no voto condutor, que ponderou os princípios da livre iniciativa e da proteção ao consumidor idoso, destacando que a intervenção é mínima e visa ao bem-estar desse grupo vulnerável. 6. Não há obscuridade quanto à abrangência da norma, pois o acórdão transcreveu o artigo 1o e parágrafo único da Lei no 7.426/2024, limitando sua aplicação aos terminais localizados no interior das agências ou em seus anexos, durante o horário de atendimento. 7. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de embargos não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC. Para fins de prequestionamento, a matéria foi devidamente analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 1o, inciso IV, 22, inciso I e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal, defendendo que a Lei Distrital 7.426/2024 obriga o setor bancário a contratar pessoal de apoio, usurpando competência privativa da União para legislar sobre direito trabalho, direito comercial e direito civil. Aponta, ainda, que a referida legislação é materialmente inconstitucional, ao argumento de que viola os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da proporcionalidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à indicada afronta aos artigos 1o, inciso IV, 22, inciso I e 170, inciso IV, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015